Tribunal: TJMT
Processo: 1003646-05.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003646-05.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE LEITE DE MIRANDA - CPF: 007.485.951-04 (APELADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL PARA CONVERSÃO EM EXECUTIVO FISCAL SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO - ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL FUNDADA NO PEQUENO VALOR DO CRÉDITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 2
o
, §1
o
, da Lei n
o
6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, não prevê, de forma alguma, um valor mínimo para a propositura da ação de execução fiscal. Pelo contrário, no aludido dispositivo encontra-se a expressão “qualquer valor”.

Desse modo, ainda que a execução fiscal seja de valor ínfimo, não poderá ter a sua apreciação excluída do Judiciário sem que exista legislação específica que assim o autorize.

Hipótese em que deve ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por descumprimento da determinação de emenda à inicial e ausência de pressuposto válido e regular para o prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cáceres contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos do Protesto Judicial nº 1003646-05.2020.8.11.0006, movido em desfavor de Felipe Leite de Miranda,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por descumprimento da determinação de emenda à inicial e ausência de pressuposto válido e regular para o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a ação de protesto judicial objetiva interromper a prescrição tributária, na forma do artigo 174, parágrafo único, inciso II, do Código Tributário Nacional, e que a via utilizada é a mais adequada à hipótese, porquanto o valor objeto do protesto não alcançaria o piso constante do artigo 1.199, da Seção 15, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado.

Aduz ser imprescindível o acatamento do protesto judicial porquanto viabilizará, no futuro, a cobrança do crédito nos autos de execução fiscal caso o valor, após a incidência da atualização monetária e demais acessórios, alcance o importe mínimo para o ajuizamento de tal demanda.

Verbera que a finalidade última do instituto do protesto judicial é tornar o devedor em mora, interrompendo a prescrição, e não a execução forçada do crédito fazendário, uma vez que o procedimento previsto no art. 726 e seguintes do CPC não prevê outros atos processuais além da notificação do executado, salvo nos casos dos incisos I e II do art. 728 do CPC.

Defende que não faria sentido emendar o protesto judicial e convertê-lo em execução fiscal, pois o valor seria inferior ao piso encontrado no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, o que acarretaria o arquivamento provisório dos autos, com a consequente prescrição intercorrente do feito.

Sustenta que a ausência de recolhimento dos tributos municipais acarretaria grave dano ao erário municipal, haja vista que a admissibilidade da conversão do protesto judicial em execução fiscal, com o seu consequente arquivamento, implicaria perda fiscal de larga escala em desfavor da Fazenda Pública Municipal.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para que seja determinado o prosseguimento do feito
(pág.11– id.n.

61055974).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Cáceres visando à reforma da sentença que, nos autos de protesto judicial, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por descumprimento da determinação de emenda à inicial e ausência de pressuposto válido e regular para o prosseguimento do feito.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Com efeito,
extrai-se dos autos que a
Fazenda Pública Municipal ajuizou Protesto judicial

visando à cobrança do débito de IPTU relativo aos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, tendo como base a cobrança das CDA nº

1436/2020 (págs.01/02– id. n.
61055966
)

Ao receber a ação de protesto,
em 24/08/2020,
o Juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial para convertê-la em execução fiscal, sob pena de extinção do feito (pág.06-id.n.

61055969).

Devidamente intimada, a Fazenda Pública Municipal opôs embargos a declaração aduzindo omissão/contradição na referida decisão (págs.01/03-id.n.
61055971
).

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por descumprimento à determinação de emenda à inicial, ônus que incumbia ao autor, e ausência de pressuposto válido e regular para o prosseguimento do feito (pág.10-id.n.
61055973
).

Pois bem.

Em se tratando de crédito tributário, a Fazenda Pública tem o poder-dever de cobrá-lo, independentemente do seu valor, não havendo que se falar em impossibilidade do ajuizamento de executivo fiscal em razão do pequeno valor do crédito buscado, ante a falta de previsão legal neste sentido.

A propósito, extrai-se do artigo 141 do CTN o seguinte:

“Artigo 141.
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua
exigibilidade
suspensa ou
excluída
,
nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei
, a sua efetivação ou as respectivas garantias”
(n.g).

Cumpre registrar, outrossim, que o artigo 2
o
, §1
o
, da Lei n
o
6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança
judicial
da dívida ativa da Fazenda Pública, não subordina a propositura da ação de execução fiscal a um valor mínimo. Pelo contrário, neste dispositivo encontra-se a expressão
“
qualquer valor
”
. Vejamos:

“Artigo 2
o
. (...)

§1º - Qualquer valor
, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.
(n.g.)

Com essas premissas, não se evidencia qualquer mácula na sentença recorrida, porquanto, facultado ao exequente, ora apelante, o aditamento da inicial, a fim de converter a Ação de Protesto Judicial em Execução Fiscal, tal determinação não foi atendida sob o fundamento da inexpressividade do crédito tributário buscado no caso concreto, em que pese tal medida salvaguardar o interesse do erário municipal.

Cumpre salientar, outrossim, que o ajuizamento da execução fiscal é consequência da autonomia político-administrativa e financeira dos entes da Federação Brasileira, conforme preceitua o artigo 18,
caput
, da Constituição Federal,
a qual também determina, em seu artigo 30, III, a competência exclusiva dos municípios para instituir e arrecadar seus tributos.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o artigo 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, §6º, da Constituição.

2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar.

3. A Lei n.º 4.468/84 do Estado de São Paulo – que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor – não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.

5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.

6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme disposto no art. 543-B, §3º, do CPC.
(STF – RE 591033, Relator (a): Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, Repercussão Geral – Mérito DJe-038 divulgado 24-02-2011, publicado 25-02-2011– 02471-01 PP-00175).

Dessa forma, clarividente que o crédito tributário regularmente constituído não terá a sua exigibilidade suspensa ou excluída sem a devida previsão legal.

Enfim, o caráter irrisório das execuções fiscais não é causa determinante do não ajuizamento do Executivo Fiscal.

Corroborando esse entendimento, transcrevo alguns julgados proferidos por este Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ – INADMISSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU – RECURSO PROVIDO.

O art. 141 do CTN estabelece que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. “
A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do CTN
.
”(N.U 1009199-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (N.U 1000168-75.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) g.n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL ––
VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – ARQUIVAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
– INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1-
Não se mostra correta a decisão que decreta o arquivamento da execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, sob pena de impedir o acesso à Justiça
.

2- O art. 141 do Código Tributário Nacional não autoriza, ao contrário, impõe, "sob pena de responsabilidade funcional", sejam os débitos tributários formalizados e exigidos, independentemente do seu valor
. (N.U 1018598-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

Vários são os executivos fiscais com valores baixos. Somados, contudo, ter-se-á um expressivo valor econômico.

Desse modo, ainda que seja a Execução Fiscal de valor ínfimo, não será a sua apreciação excluída do Judiciário sem que exista legislação específica que assim o autorize.

Destarte, tenho que a sentença invectivada não merece reparos e, assim, o desprovimento do recurso se torna medida de rigor.

Ante o exposto
nego provimento
ao recurso interposto pelo Município de Cáceres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020